Tribunal: TRF3
Processo: 5022952-67.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
87/821)

5022952-67.2017.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 04/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 04/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE NSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL PENHORA ANTES DA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA - PRODUTO DA ALIENAÇÃO – PROCESSO FALIMENTAR

I – Não se cancela a penhora realizada em execução fiscal antes da falência da empresa executada, nem os bens contristados são arrecadados pelo juízo falimentar.

II – Somente o produto da alienação dos bens são revertidos para juízo da falência, em respeito à ordem de preferência de credores da massa falida.

III – Antecedentes jurisprudenciais.

IV- Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022952-67.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: TEDESCO ADMINISTRADORA DE BENS S/C LTDA, MASSA FALIDA DE TEDESCO ADMINISTRADORA DE BENS S/C LTDA

REPRESENTANTE: ORLANDO GERALDO PAMPADO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MATHEUS RICARDO JACON MATIAS - SP161119-A,

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022952-67

Inteiro teor:
87/821)

5022952-67.2017.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 04/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 04/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE NSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL PENHORA ANTES DA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA - PRODUTO DA ALIENAÇÃO – PROCESSO FALIMENTAR

I – Não se cancela a penhora realizada em execução fiscal antes da falência da empresa executada, nem os bens contristados são arrecadados pelo juízo falimentar.

II – Somente o produto da alienação dos bens são revertidos para juízo da falência, em respeito à ordem de preferência de credores da massa falida.

III – Antecedentes jurisprudenciais.

IV- Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022952-67.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: TEDESCO ADMINISTRADORA DE BENS S/C LTDA, MASSA FALIDA DE TEDESCO ADMINISTRADORA DE BENS S/C LTDA

REPRESENTANTE: ORLANDO GERALDO PAMPADO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MATHEUS RICARDO JACON MATIAS - SP161119-A,

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022952-67.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: TEDESCO ADMINISTRADORA DE BENS S/C LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MATHEUS RICARDO JACON MATIAS - SP161119-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por MASSA FALIDA DE TEDESCO ADMINISTRADORA DE BENS S/C LTD contra decisão de fls. 37/38 dos autos que, em sede de execução fiscal lhe movida pela Fazenda Pública, indeferiu pedido de cancelamento da penhora recaída sobre bens da falida, ao fundamento de que a constrição de bens ocorreu antes da decretação da falência da executada.

A agravante articula os mesmos argumentos anteriormente articulados, reafirmando que a manutenção da penhora em prol da exequente não lhe trará proveito algum, já que o produto da alienação judicial dos bens penhorados deverá ser remetidos ao juízo falimentar, para fim de atender à ordem de preferência dos credores.

Com contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022952-67.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: TEDESCO ADMINISTRADORA DE BENS S/C LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MATHEUS RICARDO JACON MATIAS - SP161119-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator): O entendimento corrente nos tribunais é no sentido de que a penhora realizada em execução fiscal antes da quebra da parte executada não é cancelada, nem os bens contristados previamente serão arrecadados pelo juízo da falência. A propósito:

“PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS FAVORÁVEIS À FAZENDA PÚBLICA. FALÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DO PROCESSO DE QUEBRA. 1. Merece reparo a decisão agravada que declarou nula a penhora realizada no rosto dos autos. A cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública não está sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência (art. 29 da Lei 6.830, de 22/09/1980). 2. Previa a Súmula 44 do extinto TRF que "ajuizada a execução fiscal anteriormente à falência, com penhora realizada antes desta, não ficam os bens penhorados sujeitos à arrecadação no juízo falimentar; proposta a execução fiscal contra a massa falida, a penhora far-se-á no rosto dos autos do processo de quebra, citando-se o síndico." 3. Agravo provido.

(TRF1, AG no 0017831-62.2001.4.01.0000, 4a Turma, rel. José Hilton Queiroz, DJ 12/03/2002 pág. 79)

No mesmo sentido:

“EMEN: EXECUÇÃO FISCAL ? PENHORA ANTERIOR À DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA DO DEVEDOR ? PACIFICAÇÃO DA MATÉRIA PELA CORTE ESPECIAL E PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ, NO SENTIDO DE ARRECADAR O PRODUTO DA PENHORA PARA O JUÍZO FALIMENTAR. 1. A controvérsia dos autos resume-se à possibilidade de o bem imóvel, objeto de penhora em execução fiscal, ser arrecadado pela massa falida após penhora, ou mesmo após o leilão daquele bem perante o juízo da execução fiscal. 2. A Súmula 44 do extinto Tribunal Federal de Recursos assim dispõe: "ajuizada a execução fiscal anteriormente à falência, com penhora realizada antes desta, não ficam os bens penhorados sujeitos à arrecadação no juízo falimentar; proposta a execução fiscal contra massa falida, a penhora far-se-á no rosto dos autos do processo da quebra, citando-se o síndico". 3. Entretanto, em vista da preferência dos créditos trabalhistas em face dos créditos tributários, o produto da arrematação realizada na execução fiscal deve ser colocado à disposição do juízo falimentar para garantir a quitação dos créditos trabalhistas. Trata-se de interpretação sistemática dos arts. 29 da Lei n. 6.830/80 e 186 e 187, estes do Código Tributário Nacional - CTN. 4. Precedentes: EREsp 444.964/RS; Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 9.12.2003; AgRg no REsp 815.161/SP, Rel. Min. José Delgado, julgado em 11.4.2006, DJ 22.5.2006; REsp 440.787/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJU 13.9.2004. Agravo regimental improvido. ..EMEN:”

( STJ, AGRESP no 783318, 2a Turma, rel. Humberto Martins, DJE 14-04-2009)

Em conformidade com o entendimento supra, apenas o produto da alienação judicial dos bens contristados em execução fiscal contra massa falida serão revertidos ao juízo falimentar, em prol da ordem de preferência de credores.

Ante ao exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE NSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL PENHORA ANTES DA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA - PRODUTO DA ALIENAÇÃO – PROCESSO FALIMENTAR

I – Não se cancela a penhora realizada em execução fiscal antes da falência da empresa executada, nem os bens contristados são arrecadados pelo juízo falimentar.

II – Somente o produto da alienação dos bens são revertidos para juízo da falência, em respeito à ordem de preferência de credores da massa falida.

III – Antecedentes jurisprudenciais.

IV- Agravo de instrumento improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.